Tribunal: TJSP
Processo: 1015456-76.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Apelação. Contrato de financiamento de veículo. Limitação legal dos juros moratórios em 1% ao mês. Aplicação ao caso da Súmula 379, do STJ. Necessária redução para 1,66%, para evitar-se decisão extra petita. Abusividade do seguro. Falta interesse de agir. Pedido acolhido na origem. Não conhecimento. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS.

Ementa:

REVISIONAL. Apelação. Contrato de financiamento de veículo. Limitação legal dos juros moratórios em 1% ao mês. Aplicação ao caso da Súmula 379, do STJ. Necessária redução para 1,66%, para evitar-se decisão extra petita. Abusividade do seguro. Falta interesse de agir. Pedido acolhido na origem. Não conhecimento. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS. Legalidade de sua fixação. Taxa de registro de contrato e de avaliação do bem. Cobrança válida. Tema 958, do STJ. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.